Tribunal: TJSP
Processo: 1503197-10.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Águas de Santa Bárbara. Extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Exceção de pré-executividade que é admitida quando a questão alegada possa ser examinada de ofício e não dependa da produção de provas. Hipótese dos autos que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Águas de Santa Bárbara. Extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Exceção de pré-executividade que é admitida quando a questão alegada possa ser examinada de ofício e não dependa da produção de provas. Hipótese dos autos que atende a tais requisitos. Documentos acostados aos autos que comprovam, de plano, que a parte excipiente jamais foi proprietária dos imóveis tributados. Inviabilidade de se exigir da parte excipiente prova negativa da posse, o que caracterizaria prova diabólica, observado, por sua vez, que, do cadastro da municipalidade, a parte consta como proprietária dos imóveis. Ilegitimidade passiva configurada. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Verba honorária majorada para R$800,00, nos termos do art.85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do apelo. Recurso não provido.